Tribunal: STF
Processo: HC 168122
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADAMENTE IMPOSTA. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. De acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90), a medida socioeducativa de internação está restrita às hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta.



    2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou: “considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente” (HC 98.225, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/9/2009). 



    3. Na espécie, o ato infracional foi praticado mediante violência física e grave ameaça contra a vítima, que foi constrangida pelo paciente a ter conjunção carnal, praticar e permitir que com ela se pratique atos libidinosos diversos.



    4. O juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.